Tribunal: TJSP
Processo: 1009459-63.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Existência de elementos suficientes ao deslinde do feito – Dilação probatória – Desnecessidade – Preliminar rejeitada – Recursos improvidos.

INDENIZAÇÃO – Danos morais – Não caracterização – Incêndio ocorrido nas dependências da empresa demandada com vazamento de gases através da fumaça na região – Não comprovação das lesões à saúde dos autores, que não

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Existência de elementos suficientes ao deslinde do feito – Dilação probatória – Desnecessidade – Preliminar rejeitada – Recursos improvidos.

INDENIZAÇÃO – Danos morais – Não caracterização – Incêndio ocorrido nas dependências da empresa demandada com vazamento de gases através da fumaça na região – Não comprovação das lesões à saúde dos autores, que não trouxeram qualquer comprovante de atendimento médico – Não é crível a argumentação de que não possuem, os demandantes, nenhum comprovante do atendimento médico, nem mesmo uma receita, porquanto, se houvesse inalação de tóxicos, poderiam surgir sintomas graves, os quais deveriam ser atestados pelo profissional que supostamente os atendeu, com receita de medicamentos – Desconforto transitório com o incêndio na área, o qual foi rapidamente dissipado e, como amplamente noticiado, não durou por dias a ponto de afetar a vida cotidiana dos requerentes – Inexistência de configuração de danos psicológicos dos indivíduos e nem de exposição ou mácula à honra – Previsão legal de responsabilidade objetiva da pessoa jurídica que exerce atividade econômica que não enseja indistintamente indenizações individuais, as quais dependem de indícios mínimos dos prejuízos, ausentes nesta hipótese – Regras de direito ambiental que se voltam à recuperação do meio ambiente e que não se confundem com os requisitos legais do direito civil na esfera privada – Recursos improvidos.